Tribunal: TJDFT
Processo: 0706343-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E DO PASSAPORTE DA EXECUTADA. INEFICÁCIA. INDEFERIMENTO. REGISTRO EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. MEDIDA COM POTENCIAL EFICÁCIA PARA COMPELIR A EXECUTADA AO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. CABIMENTO.
1. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil atribui ao magistrado a adoção de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
2. No âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é firme o entendimento de que o deferimento de medidas atípicas não deve ser realizado de maneira indiscriminada, ficando consignado, ainda, que a sua utilização pressupõe o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito executivo.
2.1. Observado que, no caso concreto, após a realização de inúmeras diligências com a finalidade de localizar bens passíveis de constrição judicial, foi deferida a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração mensal auferida pela executada, até a satisfação da obrigação, e que não há indícios de que a executada esteja ocultando patrimônio que pudesse satisfazer a obrigação pecuniária exequenda, a suspensão da carteira nacional de habilitação e do passaporte não encontra amparo na regra inserta no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil, em virtude de evidente ineficácia.
3. A inserção do nome da executada em cadastro de devedores inadimplentes consubstancia-se em medida dotada de razoabilidade e proporcionalidade, na medida em que contribui para dificultar a obtenção de crédito por parte da devedora, com o consequente agravamento do quadro de endividamento, além de se mostrar meio com potencial eficácia para compeli-la a saldar a dívida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.